Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-38.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802534-38.2024.8.14.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802534-38.2024.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA/PA.

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM OAB/SP 118685 e FERNANDO ANSELMO RODRIGUES OAB/SP 132.932.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOÃO BATISTA DE ARAUJO CAVALEIRO DE MACÊDO JUNIOR

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA ANTECIPADA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. IDOSO. PESSOA VULNERÁVEL. ESTATUTO DO IDOSO, ART. 81. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RELEVÂNCIA SOCIAL OBJETIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CDC, ARTS. 81 E 82, I. LEI 7.347/85, ART. 5º. LEI 8.625/92. ARESP 2.124.991. CASSAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso para cassar sentença e determinar retorno dos autos à origem para regular prosseguimento em ação civil pública de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e responsabilidade civil c/c pedido de antecipação de tutela proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (arts. 932, IV, do CPC e 133, XII, "d", do RITJPA). O recorrente sustenta ilegitimidade do Ministério Público, por entender que os pedidos formulados na inicial somente teriam cabimento em ação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos disponíveis de idoso vítima de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Sentença de Primeiro Grau

3. Ao analisar as razões, em sede de sentença, o juízo a quo extinguiu a peça vestibular sem resolução do mérito de acordo com o art. 485, VI, do CPC, por entender que houve falta de legitimidade ativa do Ministério Público em propor ação civil pública cujo interesse é relativo a uma pessoa, que embora tratar-se de um idoso, o magistrado entendeu que o direito é individual disponível, ainda que a lide seja por fraude bancária.

B) Da Defesa do Idoso

4. A questão em pauta é a defesa de um idoso, considerado pessoa vulnerável conforme o Estatuto do Idoso, em que houve diversos descontos em seu benefício previdenciário, o qual alega não ter assinado nenhum tipo de contrato com a instituição bancária, considerado hipossuficiente economicamente, sobretudo acerca do pouco entendimento de negócios jurídicos que faz com que seja ludibriado.

C) Da Legitimidade do Ministério Público

5. Em outros Tribunais já há entendimentos no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ACP em defesa dos interesses individuais homogêneos disponíveis. O caso se amolda à proteção conferida pela CF em seu art. 230 e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ademais, a própria Lei da Ação Civil Pública 7.347/85, em seu art. 5º, bem como o CDC, nos arts. 81 e 82, I, garante a legitimidade do membro do parquet. A Lei Orgânica do Ministério Público 8.625/92 também legitimou o ente a figurar em ações como a presente.

6. Tais pessoas encontram-se em situação de risco, sendo imperiosa a atuação do MP em defesa de seus interesses. Esse foi o mote para a criação de um estatuto próprio para a pessoa idosa, sua condição de hipossuficiência, seja ela física, mental, de saúde, financeira. O negócio questionado caracteriza relação de consumo, mais um fator a motivar atuação do MP na forma de substituto processual (AC 0013039-13.2015.8.06.0029, TJ-CE).

D) Da Jurisprudência do STJ

7. A jurisprudência do STJ vem se sedimentando em favor da legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado recomende e haja massificação do conflito em si considerado (AREsp 2.124.991).

E) Da Teoria da Asserção

8. As condições da ação, dentre elas a legitimidade de parte e o interesse processual, devem ser avaliadas "in status assertionis", ou seja, abstratamente, à luz exclusivamente da narrativa constante na inicial.

F) Da Relevância Social Objetiva

9. O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, requisitos presentes nesta ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso para cassar sentença e determinar retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação (arts. 932, IV, do CPC e 133, XII, "d", do RITJPA).

Tese de julgamento: "1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos disponíveis quando presente relevância social objetiva do bem jurídico tutelado, especialmente na defesa de idosos hipossuficientes vítimas de fraude bancária." "2. A condição de idoso como pessoa vulnerável (Estatuto do Idoso, art. 81), somada à hipossuficiência econômica e à relação de consumo, legitima a atuação do Ministério Público como substituto processual."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; 485, VI; CF, art. 230; CDC, arts. 81 e 82, I; Lei 7.347/85, art. 5º; Lei 8.625/92; Estatuto do Idoso, art. 81; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 284 (STF); Súmula 518; AREsp 2.124.991, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28/2/2023; TJ-CE, AC 0013039-13.2015.8.06.0029, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 21/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802534-38.2024.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM OAB/SP 118685 e FERNANDO ANSELMO RODRIGUES OAB/SP 132.932.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA
: JOÃO BATISTA DE ARAUJO CAVALEIRO DE MACÊDO JUNIOR

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XII, letra “d”, do Regimento Interno, CONHECEU e DEU-LHE PROVIMENTO ao presente recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da ação.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a ilegitimidade do Ministério Público, por entender que os pedidos formulados na inicial somente teriam cabimento em Ação Individual.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA ANTECIPADA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. IDOSO. PESSOA VULNERÁVEL. ESTATUTO DO IDOSO, ART. 81. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RELEVÂNCIA SOCIAL OBJETIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CDC, ARTS. 81 E 82, I. LEI 7.347/85, ART. 5º. LEI 8.625/92. ARESP 2.124.991. CASSAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso para cassar sentença e determinar retorno dos autos à origem para regular prosseguimento em ação civil pública de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e responsabilidade civil c/c pedido de antecipação de tutela proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (arts. 932, IV, do CPC e 133, XII, "d", do RITJPA). O recorrente sustenta ilegitimidade do Ministério Público, por entender que os pedidos formulados na inicial somente teriam cabimento em ação individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos disponíveis de idoso vítima de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Sentença de Primeiro Grau

3.
Ao analisar as razões, em sede de sentença, o juízo a quo extinguiu a peça vestibular sem resolução do mérito de acordo com o art. 485, VI, do CPC, por entender que houve falta de legitimidade ativa do Ministério Público em propor ação civil pública cujo interesse é relativo a uma pessoa, que embora tratar-se de um idoso, o magistrado entendeu que o direito é individual disponível, ainda que a lide seja por fraude bancária.

B) Da Defesa do Idoso

4.
A questão em pauta é a defesa de um idoso, considerado pessoa vulnerável conforme o Estatuto do Idoso, em que houve diversos descontos em seu benefício previdenciário, o qual alega não ter assinado nenhum tipo de contrato com a instituição bancária, considerado hipossuficiente economicamente, sobretudo acerca do pouco entendimento de negócios jurídicos que faz com que seja ludibriado.

C) Da Legitimidade do Ministério Público

5.
Em outros Tribunais já há entendimentos no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ACP em defesa dos interesses individuais homogêneos disponíveis. O caso se amolda à proteção conferida pela CF em seu art. 230 e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ademais, a própria Lei da Ação Civil Pública 7.347/85, em seu art. 5º, bem como o CDC, nos arts. 81 e 82, I, garante a legitimidade do membro do parquet. A Lei Orgânica do Ministério Público 8.625/92 também legitimou o ente a figurar em ações como a presente.

6.
Tais pessoas encontram-se em situação de risco, sendo imperiosa a atuação do MP em defesa de seus interesses. Esse foi o mote para a criação de um estatuto próprio para a pessoa idosa, sua condição de hipossuficiência, seja ela física, mental, de saúde, financeira. O negócio questionado caracteriza relação de consumo, mais um fator a motivar atuação do MP na forma de substituto processual (AC 0013039-13.2015.8.06.0029, TJ-CE).

D) Da Jurisprudência do STJ

7.
A jurisprudência do STJ vem se sedimentando em favor da legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado recomende e haja massificação do conflito em si considerado (AREsp 2.124.991).

E) Da Teoria da Asserção

8.
As condições da ação, dentre elas a legitimidade de parte e o interesse processual, devem ser avaliadas "in status assertionis", ou seja, abstratamente, à luz exclusivamente da narrativa constante na inicial.

F) Da Relevância Social Objetiva

9.
O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, requisitos presentes nesta ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso para cassar sentença e determinar retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação (arts. 932, IV, do CPC e 133, XII, "d", do RITJPA).

Tese de julgamento:

"1.
O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos disponíveis quando presente relevância social objetiva do bem jurídico tutelado, especialmente na defesa de idosos hipossuficientes vítimas de fraude bancária.
"

"2.
A condição de idoso como pessoa vulnerável (Estatuto do Idoso, art. 81), somada à hipossuficiência econômica e à relação de consumo, legitima a atuação do Ministério Público como substituto processual.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV; 485, VI; CF, art. 230; CDC, arts. 81 e 82, I; Lei 7.347/85, art. 5º; Lei 8.625/92; Estatuto do Idoso, art. 81; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 284 (STF); Súmula 518; AREsp 2.124.991, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28/2/2023; TJ-CE, AC 0013039-13.2015.8.06.0029, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 21/5/2024
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, passo a enfrentar cada uma das irresignações apontadas pelo Recorrente.

Pois bem, ao analisar o presente Agravo Interno, importante destaca a sentença prolatada pelo juízo da base. Ao analisar as razões, em sede de sentença ID
23592361
o juízo
a quo
extinguiu a peça vestibular sem resolução do mérito de acordo com o art. 485, VI, do CPC, por entender que houve falta de legitimidade ativa do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em propor
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
cujo interesse é relativo a uma pessoa, que embora tratar-se de um idoso, o magistrado entendeu que o
direito é individual disponível,
ainda que a lide seja por fraude bancária.

A questão em pauta, é a defesa de um idoso, considerado pessoa vulnerável conforme o Estatuto do Idoso, em que houve diversos descontos em seu benefício previdenciário, o qual alega não ter assinado nenhum tipo de contrato com a Instituição bancária em comento considerado hipossuficiente economicamente, sobretudo acerca do pouco entendimento de negócios jurídicos faz com que seja ludibriado.

Em outros Tribunais já há entendimentos no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ACP em defesa dos
interesses individuais homogêneos disponíveis
.

Segue entendimento do TJ-CE:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CIVIL. PROCESSO CIVIL . CONSUMIDOR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS
.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFIGURADA . PRECEDENTES
. PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. PRETENSÃO QUE DEVE TER, COMO OBJETIVO, REPARAR A VIOLAÇÃO A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE. CRITÉRIOS TÊM POR FINALIDADE, NÃO SÓ REPARAR OS PREJUÍZOS, MAS, PRINCIPALMENTE, ATRIBUIR CARÁTER DE SANÇÃO COM SENTIDO PEDAGÓGICO NO OFENSOR . QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONSOANTE COM A JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença de parcial procedência proferida pelo MM. Julgador da 1ª Vara da Comarca de Acopiara nos autos da Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público do Estado do Ceará em desfavor do ora apelante. 2.
Preliminarmente, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública com a finalidade de garantir direito dos idosos, diante da prática reiterada do promovido em realizar negócios jurídicos em desacordo com a Lei . Nesse sentido, o caso se amolda à proteção conferida pela Constituição Federal em seu artigo 230 e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada e ratificada pelo Brasil, passando a ter o status de Emenda Constitucional por força do § 3º art. 5º da CF, respectivamente. Ademais, a própria Lei da Ação Civil Pública nº 7347/85, em seu artigo 5º, bem como o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 81 e 82, inciso I garante a legitimidade do membro do parquet em casos semelhantes
. Por seu turno, a Lei Orgânica do Ministério Público, nº 8 .625/92, também legitimou o ente a figurar em ações como a presente. Tais pessoas encontram-se, desse modo, e em razão de tais características, em situação de risco, sendo imperiosa a atuação do MP em defesa de seus interesses. Esse foi, dentre tantos outros, o mote para a criação de um estatuto próprio para a pessoa idosa sua condição de hipossuficiência, seja ela física, mental, de saúde, financeira etc. Não se pode esquecer, por oportuno, que o negócio questionado no presente procedimento caracteriza relação de consumo, mais um fator a motivar para atuação do MP, na forma de substituto processual . 3.
A presente demanda, na verdade, traz à tona matéria que há tempo está corte recursal se depara, qual seja, ações que retratam ilícitos praticados pelos bancos às pessoas hipossuficientes
. Especificamente no caso dos fólios, verifica-se que restou configurada a abusividade da prática pelo banco promovido, vez que além de não demonstrar a legalidade da operação, o Banco Mercantil assumiu uma posição passiva ante à fraude evidenciada, pois não se esforçou para impedir ou reaver os danos causados aos seus consumidores. 4 . Nesse contexto, pertine ressaltar a crescente preocupação, em âmbito nacional, sobre a prática de litigância predatória. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conformidade com a Recomendação nº 127/2022, do CNJ, instituiu o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Ceará - CIJECE, por meio da Resolução nº 04/2021- Órgão Especial. Na Nota Técnica nº 01/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais (CIJMG), a qual o CIJECE aderiu, consta à seguinte conclusão: "A litigância predatória é problema grave que demanda enfrentamento através de estratégias múltiplas, intraprocessuais, extraprocessuais (gestão de processos de trabalho) e institucionais, inclusive com soma de esforços de todos os tribunais, particularmente por meio de seus Centros de Inteligência e mediante colaboração com outros sujeitos e entidades que atuam no sistema de justiça, particularmente Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública". Outrossim, destaca-se que o TJ/CE instituiu o NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas), que tem como um de seus principais objetivos, monitorar o perfil de lides, notadamente visando identificar possíveis casos de excesso de litigância e/ou litigância predatória, em detrimento do melhor funcionamento do Poder Judiciário . Desta feita, observo que vários idosos foram vítimas em contratação de empréstimos por parte da promovida, sem que tivessem consciência do feito, havendo assim ato ilícito que traz repulsa à sociedade, uma vez que praticado contra pessoas idosas e na maioria, hipossuficientes economicamente. 5. Assim, observadas as nuances do caso concreto, a conduta dolosa causadora de dano de abrangência local; ofensor de capacidade econômica mediana; recalcitrância no descumprimento do dever de informação adequada; reiteração da conduta; e significativa reprovabilidade social da lesão, considero razoável e adequado a redução do arbitramento da quantia sentenciada para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) . 6.Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de danos morais coletivos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. Fortaleza, . JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Relator
(TJ-CE - Apelação Cível: 0013039-13.2015.8.06 .0029 Acopiara, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Acerca do tema, o C.STJ já decidiu que “
A jurisprudência do STJ vem se sedimentando em favor da legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado recomende e haja massificação do conflito em si considerado”,
conforme se pode verificar a seguir
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IDOSOS. EMPRÉSTIMOS PRÉ-APROVADOS CONTRATADOS EM CAIXA AUTOMÁTICO E SAQUES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS. USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E SENHAS PESSOAIS ESPONTANEMAMENTE CEDIDOS A TERCEIRO PELOS PRÓPRIOS TITULARES DAS CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE HÁ QUE SER FEITA PRELIMINARMENTE E EM ABSTRATO DA SENTENÇA.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, AINDA QUE DIVISÍVEIS, QUANDO HAJA RELEVÂNCIA SOCIAL OBJETIVA DO BEM JURÍDICO TUTELADO
.
APLICAÇÃO DO ART. 81 DO ESTATUTO DO IDOSO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO PELA PRESENÇA DO TRINÔMIO ADEQUAÇÃO/UTILIDADE/NECESSIDADE
. DEMONSTRAÇÃO, EM ABSTRATO, DE QUE SEM O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, POR MEIO DO PROCESSO, A PRETENSÃO NÃO PODE SER SATISFEITA. NO MÉRITO:RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANO CAUSADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS. APLICAÇÃO DO ART.14, § 3º, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. INDEMONSTRAÇÃO DA FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. TERCEIRO QUE NÃO SE APROVEITOU DA FALHA DO SERVIÇO, MAS DA INCÚRIA DOS PRÓPRIOS CORRENTISTAS QUE LHE ENTREGARAM" O CARTÃO MAGNÉTICO E A SENHA ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSEQUENTE INCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. PRECEDENTES DA CASA E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I - Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juiz adequadamente motivou a sentença, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível ao caso concreto, embora não no sentido contrário ao pretendido pela parte.

II - As condições da ação, dentre elas a legitimidade de parte e o interesse processual, devem ser avaliadas "in status assertionis", ou seja, abstratamente, à luz exclusivamente da narrativa constante na inicial.

III - A jurisprudência do STJ vem se sedimentando em favor da legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado recomende e haja massificação do conflito em si considerado.

IV - O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo, requisitos presentes nesta ação.

V - Diante da conduta desidiosa e negligente dos clientes, que, conquanto vítimas, entregam seus cartões bancários e as respectivas senhas, permitindo facilmente a sua utilização por terceiro, não remanesce configurada a responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira, a teor do disposto no inciso II, do §3º, do art.14 do CDC. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime (fls. 689/691). O recurso especial aponta violação dos arts. 1º e 3º da Lei nº 7.347/85 e 14 e 42, parágrafo único, do CDC, e ofensa a Súmula 479 do STJ. Alega, em síntese, responsabilidade objetiva do recorrido por empréstimos consignados fraudulentos contratados em contas de idosos, aduzindo que houve falha na prestação de serviço pelo banco demandado, devendo ser declarada a inexistência do débito, com a respectiva repetição em dobro e a condenação do recorrido em danos morais. Contrarrazões às fls. 730/744. É o relatório. Decido. Registre-se, de início, que "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ). Quanto aos arts. 1º e 3º da Lei nº 7.347/85, a parte recorrente não desenvolveu argumentação que evidenciasse a alegada ofensa. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos artigos de lei federal supostamente violados, bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses dispositivos ou a eles tenha dado interpretação divergente da adotada por outro Tribunal, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. Com efeito, a parte tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como desenvolver argumentação capaz de demonstrar a ofensa alegada e refutar a motivação do acórdão recorrido - o que no caso não ocorreu. Resta, portanto, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso especial, sendo inafastável a aplicação da Súmula 284/STF. (
AREsp n. 2.124.991, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023
.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XII, letra “d”, do Regimento Interno, CONHECEU e DEU-LHE PROVIMENTO ao presente recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026